Tribunal: TJMT
Processo: 1038416-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1038416-84.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Liminar, Reintegração]

Relatora
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Redator Designado:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[LENILDO ARRUDA ZARK - CPF: 808.344.931-87 (APELANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. MARCIO VIDAL), 3o E 4o VOGAIS. VENCIDOS A RELATORA E O 1o VOGAL.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTADO DE PISO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

2. Impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por LENILDO ARRUDA ZARK, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos Ação de Reintegração ao Cargo de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso no. 1038416-84.2018.8.11.0041, em sede de ação de reintegração ao serviço público proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O Apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunha, o qual tinha como objetivo, demonstrar a fragilidade do processo administrativo.

Alega, que a sentença não merece prosperar pois “o magistrado a quo ateve-se único e exclusivamente ao fundamento da independência das instâncias civil, penal e administrativa, e que à luz da jurisprudência do STJ, essa independência só é afastada quando no âmbito penal restar taxativamente apurado que não houve o fato ou que o agente não foi o seu causador.”

Sustenta que, determinada a reintegração ao cargo, deve-se observar os efeitos patrimoniais retroativos relativos às vantagens, promoções, enquadramentos e todas as demais verbas preteridas que teria direito, caso não tivesse sido exonerado.

Ao final, requer a declarar a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o juízo a quo que outra seja prolatada após o exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo Apelante, proporcionando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, oportunidade que requer a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito pelo desprovimento do apelo, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sem manifestação ministerial (id.8802476).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIER SEBASTIAO DA SILVA, OAB/ MT 4.034-A.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O recurso visa a nulidade da sentença proferida em 18/11/2020, nos autos da ação de reintegração de posse, que julgou improcedentes os pedidos e de conseguinte, extingui o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

[...] Denota-se, pois, que também as sanções são autônomas quanto às esferas civil, penal e administrativa. Assim, embora possam incidir na restrição de um mesmo direito, são distintas entre si, tendo em vista que apuradas em âmbitos diversos.

Ainda, sobre a questão, devem ser sopesadas as seguintes normas, “ipisis litteris”:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

Ademais, incidente ao caso a Súmula n. 18 do STF, que dispõe: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”.

Em arremate, pertinente trazer à colação a jurisprudência do TJMT sobre o tema, “in vide”:

[...]

Logo, sendo incontroverso nos autos que a sentença absolutória foi pautada na ausência de provas, e não na inexistência do fato ou da ausência do liame subjetivo entre o fato e o autor, não há falar no direito à reintegração.

Por consequência lógica, não reconhecido tal direito, descabido o pedido de reconhecimento do direito ao recebimento das verbas salariais e seus reflexos em qualquer período posterior à exoneração.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e mantenho o indeferimento do pedido provisório. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3o, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário...

Argumenta o Autor, ora Apelante, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo formulado pedido de produção de prova testemunhal, na fase de especificação de provas.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse contexto, o fato do juízo
a quo
ter indeferido a produção de prova testemunhal, não significa que o juiz prolator da sentença não a tenha valorado, uma vez que consta nos autos a integralidade do processo administrativo disciplinar (PAD), com ampla produção probatória no processo administrativo, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SINDICÂNCIA PREPARATÓRIA, SEM PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. CARÁTER INFORMATIVO E INQUISITÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DISPENSADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. ALEGAÇÕES SOBRE O MÉRITO DAS ACUSAÇÕES E CONCLUSÕES DA COMISSÃO PROCESSANTE. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADA. PENA DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A CONDUTA PRATICADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELO NÃO PROVIDO. -
A alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando houve ampla possibilidade probatória no curso do processo administrativo disciplinar, tendo sido indeferida prova testemunhal
que não tinha pertinência com cerne da controvérsia. - A sindicância preparatória do processo administrativo disciplinar na qual se faz amplo levantamento acerca de um contexto de fatos e não se objetiva aplicar penalidade prescinde do contraditório e da ampla defesa. - Observado que o processo administrativo disciplinar seguiu rito procedimental adequado, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a decisão administrativa que deliberou para exclusão do servidor do serviço público municipal. - Não existe a obrigação de indenizar o dano moral se a Administração atuou dentro da legalidade ao adotar providências no sentido de apurar os fatos, proceder ao processo administrativo e sancionar o autor pela conduta que praticou. - Hipótese na qual a situação fática que envolve o réu justifica a pena de demissão aplicada pela Administração. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.16.060134-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/04/2021, publicação da súmula em 22/04/2021) (NEGRITEI)

Argumenta ainda, como forma de caracterizar o cerceamento de defesa, a ausência de apreciação pelo juiz condutor do feito da ação penal onde o Apelante foi absolvido.

Em primeiro lugar, como já consignado na decisão recorrida, as esferas civil, penal e administrativa são independentes entre si.

Logo, a absolvição do servidor público na esfera penal não enseja, de forma automática, a mesma absolvição na esfera administrativa e civil.

O servidor público não será responsabilizado na esfera administrativa se este for absolvido, na esfera penal, por existência dos fatos ou negativa de autoria, conforme estabelece o art. 153 do Estatuto do Servidor Público Estadual (Lei Complementar no 04/90),
in verbis:

Art. 153 A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria

No entanto, o Apelante não foi absolvido na ação penal nas hipóteses acima mencionados, mas sim por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), conforme se infere na sentença penal anexada no Id. 87321476.

Ademais, a tese central do Apelante na peça vestibular, é nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD).

Assim, por consequência lógica, processual e racional, a apreciação judicial deve ser, obrigatoriamente, acerca do processo administrativo, sob pena inclusive, de incorrer em nulidade processual por julgamento
extra
ou
ultra petita
, a depender do teor da decisão, posto que o juiz julga, por imposição legal e processual, conformidade com os pedidos formulados, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC,
in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não é demais lembrar que as normas contidas no Código de Ritos são normas cogentes, ou seja, são de observância obrigatória.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 18 DE JULHO DE 2022:

A RELATORA AFASTOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES LUIZ CARLOS DA COSTA). PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRCIO VIDAL). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.07.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (
VISTA VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lenildo Arruda Zark, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso n. 1038416-84.2018.8.11.0041.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando, em preliminar, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de prova testemunhal e de consequência, o julgamento antecipado da lide.

Asseverou, no mérito, que a sentença merece reparos, porquanto o Magistrado
a quo
baseou-se, exclusivamente, na independência das instâncias civil, penal e administrativa, ao fundamento de que a decisão preferida no âmbito penal só reflete e vincula as demais esferas, se
for negada a autoria do delito, ou ficar patente a inexistência do fato em discussão, consoante
a jurisprudência do STJ.

Aduz, outrossim, que uma vez determinada a reintegração ao cargo, deve ser observado os efeitos patrimoniais retroativos, relativos às vantagens, enquadramento, promoções e todas as demais verbas a que teria direito, caso não tivesse sido exonerado.

Por fim, requer a declaração da nulidade da sentença, para que lhe seja oportunizada a produção de provas, especialmente, a oitiva de testemunhas, para assegurar o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Em seu voto, a D. Relatora negou provimento ao recurso e manteve a decisão objurgada, nos seguintes termos:

(...)
Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

(...)Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse contexto, o fato do juízo a quo ter indeferido a produção de prova testemunhal, não significa que o juiz prolator da sentença não a tenha valorado, uma vez que consta nos autos a integralidade do processo administrativo disciplinar (PAD), com ampla produção probatória no processo administrativo, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. (...)

Argumenta ainda, como forma de caracterizar o cerceamento de defesa, a ausência de apreciação pelo juiz condutor do feito da ação penal onde o Apelante foi absolvido.

Em primeiro lugar, como já consignado na decisão recorrida, as esferas civil, penal e administrativa são independentes entre si.

Logo, a absolvição do servidor público na esfera penal não enseja, de forma automática, a mesma absolvição na esfera administrativa e civil.

O servidor público não será responsabilizado na esfera administrativa se este for absolvido, na esfera penal, por existência dos fatos ou negativa de autoria, conforme estabelece o art. 153 do Estatuto do Servidor Público Estadual (Lei Complementar no 04/90), in verbis:

Art. 153 A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria

No entanto, o Apelante não foi absolvido na ação penal nas hipóteses acima mencionados, mas sim por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), conforme se infere na sentença penal anexada no Id. 87321476.

Ademais, a tese central do Apelante na peça vestibular, é nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD).

Assim, por consequência lógica, processual e racional, a apreciação judicial deve ser, obrigatoriamente, acerca do processo administrativo, sob pena inclusive, de incorrer em nulidade processual por julgamento extra ou ultra petita, a depender do teor da decisão, posto que o juiz julga, por imposição legal e processual, conformidade com os pedidos formulados, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC, in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não é demais lembrar que as normas contidas no Código de Ritos são normas cogentes, ou seja, são de observância obrigatória.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

O Douto 1
a
Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa acompanhou, desde logo, o voto da relatora.

Dessarte, pedi vista dos autos, para melhor apreciar a matéria.

Colhe-se do feito que o Recorrente respondeu a uma ação criminal (8757-64.2006.811.0042), pela prática as condutas típicas descritas nos artigos 351, § 1o e § 3o do Código Penal, bem ainda, teve, contra si, instaurado um procedimento administrativo disciplinar para, igualmente, apurar a sua conduta, ante a fuga de um detento, da unidade Prisional Pascoal Ramos, ocorrida em 24/07/2005.

No caso em apreço, confere-se que a sentença proferida no sobredito processo criminal absolveu o Requerente, em razão da ausência de provas efetivas de sua participação na fuga do detento, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Verifica-se que, não obstante a sentença penal absolutória, ao Recorrente, em razão do julgamento do PAD n. 9457/2006, foi aplicada a pena de demissão, em razão de ter cometido conduta contrária ao artigo 143, inciso I, II, III e IX; artigo 159, inciso IV, da Lei Complementar n. 04/1990.

Entrementes, defende o Apelante, na presente ação judicial, que o PAD se baseou em um conjunto probatório frágil e restrito, máxime porque se pautou na premissa de um crime do qual foi absolvido, de modo que, nessa esfera judicial, pugna pela apresentação de outras provas, especialmente, testemunhal, como fito de demostrar a referida fragilidade do procedimento administrativo que culminou em sua demissão, o que não lhe foi oportunizado, ante o indeferimento do Magistrado de Piso, que, por fim, julgou antecipadamente a lide.

De fato, entendo que, no caso, foi violado o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, merecendo acolhimento da matéria suscitada.

Como se sabe, o dinamismo da relação jurídica processual e a sucessão de situações jurídicas ao longo do procedimento compõem uma malha entrelaçada de atitudes variadas que resultam da participação democrática –contraditório – de todos os sujeitos do processo.

A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores e vetores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo. Já se disse, com razão, que o processo é o procedimento em contraditório.

O contraditório é inafastável em qualquer tipo de processo, seja ele jurisdicional, legislativo ou administrativo. Contraditório não é apenas contraditar, mas ter a chance real de participar e, a partir daí, obter os resultados possíveis e previstos no direito material, e, para ser legítimo, depende dessa participação.

E, como nos ensina a doutrina,

Participar do processo significa, durante todo o procedimento, possibilitar aos sujeitos da relação jurídico-processual o direito de influir no resultado das decisões judiciais, de ter os argumentos apresentados considerados de forma motivada e fundamentada e, ainda, de não ser surpreendido por decisão que contenha questão de fato ou de direito que não tenha sido debatida, ou ao menos oportunizado o debate, entre os sujeitos da relação jurídica processual.

Por essa razão, Giuseppe Martinetto afirma que, além da fundada exigência de a parte ser avisada e ouvida, deve ter plena liberdade de defesa e constante possibilidade de participar ativamente do desenvolvimento do processo, cooperando seja na procura dos fatos ou na colheita das provas, seja na elaboração e na formação do convencimento do juiz.

Por sua vez, Nicolò Trocker denomina essa garantia de princípio de participação. Trata-se da razão de ser e da finalidade da audição, cujo o objetivo é a influência como possibilidade de incidir ativamente no desenvolvimento e no resultado do processo. (Santos, Welder Queiroz dos. Direito processual civil: princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa. Welder Queiroz dos Santos. 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018 p. 81, versão ebook).

Colhe-se da dinâmica processual, levada a efeito na instância de piso que, entre a data da decisão que recebeu a petição inicial e a sentença que manteve a decisão administrativa de demissão do Apelante, não foi oportunizado à parte o exercício da ampla defesa e do contraditório, não obstante a existência de pedido de instrução do feito (fls. 989/991).

O Juízo sentenciante, ao afirmar a desnecessidade de produção das provas, além daqueles elementos constantes do caderno processual, proferiu decisão genérica, nos seguintes termos,
verbis
:

Inicialmente, pontuo que é desnecessária a complementação das provas para verificar eventual fragilidade do Processo Disciplinar n. 9457/2006, porquanto tal análise pode ser feita através da cópia integral do referido processo foi juntada aos autos. Por isso, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal.

No mais, estando o feito robustamente instruído por documentos capazes e consistindo a controvérsia acerca do direito suscitado, não exatamente dos fatos, procedo ao julgamento antecipado. (fls. 1001/1006).

O Juízo
a quo
, em assim laborar, retirou do Apelante a possibilidade de efetiva participação na produção das provas, destinadas a demonstrar suas irresignações, especialmente, em promover a refutação dos fundamentos constantes do PAD n. 9457/2006, cuja situação fragiliza o exercício do contraditório.

De fato, de nada adiantaria a garantia do direito de defesa ao Requerids, ora Apelante, e de manifestação dos demais envolvidos na relação processual, se as alegações feitas por eles não pudessem ter sua veracidade comprovada. O direito de alegar é acompanhado do direito de provar, inerentes ao princípio do contraditório. Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier leciona que “o direito à produção de provas integra o contraditório do mesmo modo que este é integrado pelo direito de fazer alegações, argumentar, enfim, manifestar-se
[1]
” .

Assim, o contraditório garante não só uma possibilidade de reação, mas também a possibilidade de os sujeitos processuais provarem a veracidade de suas alegações no processo. O juiz deve conduzir o processo de modo a conferir às partes as mesmas possibilidades de participar dos atos probatórios e de pronunciar-se sobre os seus resultados.

Desse modo, entendo que foi violado o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao dispor que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, além de nítida afronta ao artigo 7o do Código de Processo Civil, ao estabelecer que:

“É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Cito, por oportuno, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

(...) O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide. (N.U 0041875-58.2011.8.11.0041, Relatora Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2019, publicado no DJE 18/03/2019)

Demais disso, dada a inteireza constitucional inarredável de a parte apelante constituir prova em juízo, mormente pela independência das esferas penal, civil e administrativa, posto que esta última encontrou a causa para a demissão, e a primeira absolveu, por ausência de provas, justamente em razão de tal antagonismo, é necessária a produção da prova em juízo, no sentido de aproximar-se da verdade.

Extrai-se, então, que o Juízo, ao julgar antecipadamente a ação e não indeferir, de modo fundamentado, as provas pretendidas pelo Apelante, além de violar o contraditório e a ampla defesa, frustrou a confiança destes participantes do processo e agiu com
error in procedendo
, de modo que o reconhecimento do cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Relatora e ao Primeiro Vogal, divirjo do voto proferido, para
ACOLHER a tese de Cerceamento de Defesa,
para
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA,
de modo que determino a remessa do feito à instância de origem, para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

[1]
Arruda Alvim Wambier, Teresa. Omissão judicial e embargos de declaração. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 368, nota 154.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL- CONVOCADO)

Entendo a colocação do eminente 2o vogal, Desembargador Márcio Vidal, contudo, do meu
ponto de vista, não se admite, em processo judicial, algo semelhante à revisão do processo administrativo.

Por entender que não é possível a revisão do processo administrativo com análise da prova testemunhal, que acompanhei a relatora, pois, caso contrário, todo o processo administrativo estaria sob judice, inclusive, o próprio mérito do processo administrativo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas hoje, pela minha vivência, consigo conceber um processo administrativo absoluto, quando se sabe dos arranjos que ocorrem nesses processos administrativos seja para absolver ou para penalizar.

Assim, não se pode furtar do Judiciário a contraprova disso. Por essa razão que eu firmei o meu entendimento.

EM 25 DE JULHO DE 2022:

A RELATORA AFASTOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES LUIZ CARLOS DA COSTA). O 2o VOGAL ( EXMO. SR. DES MÁRCIO VIDAL), ACOLHEU A PRELIMINAR PELA NULIDADE DA SENTENÇA. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIER SEBASTIAO DA SILVA, OAB/ MT 4.034-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Diante da divergência, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

A divergência se pauta em verificar, se no julgamento da lide sem a realização de prova testemunhal, houve cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante.

Pois bem. No caso dos autos, a demanda envolve matéria de direito e de fato, relativo à ocorrência de colaboração ou não, da parte autora/apelante, na fuga de um detento, da unidade Prisional Pascoal Ramos, ocorrida em 24/07/2005.

In casu
, consta do caderno processual, que na instrução da Ação Penal, foram produzidas perícias, colhidos depoimentos de acusados e testemunhas, autorizados afastamentos de sigilos garantidos constitucionalmente, tais como bancário, fiscal, telefônico e de dados, além de estarem presentes, em todas as fases, autoridades judiciais e membros do Ministério Público, o que culminou na a decisão de
absolvição por falta de provas
, tendo a referida sentença já transitado em julgado.

Por outro lado, no Processo Disciplinar no 9457/2006, nota-se que o procedimento também fora devidamente instruído, no entanto, o resultado foi diverso, uma vez que o aplicou-se a
pena de demissão
do cargo ao Autor.

Tendo tais situações em mente, não há como afirmar, com absoluta convicção, sem a oitiva das testemunhas arroladas, que, realmente, houve participação da parte autora na fuga da aludida unidade prisional na data de 24/07/2005, máxime se considerarmos, que este ponto, abarca matéria essencialmente de fato.

Nessa linha de raciocínio, pontuo que, mediante justificativa genérica de julgamento antecipado da lide, o douto Julgador singular tolheu a oportunidade do recorrente em produzir a imprescindível realização de prova testemunhal no feito, posto que a mesma, ao meu ver, é essencial para corroborar as alegações realizadas na peça vestibular.

Esse é o entendimento do ilustre doutrinador Moacyr Amaral Santos, ao pontuar em sua obra que: “
Para o juiz não bastam as afirmações de
fatos
, mas impõe-se a
demonstração de sua existência
ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa
saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes
. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
” ("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

Dessa forma, não é permitido ao Magistrado julgar o pleito sem oportunizar às partes, a realização de oitiva de testemunhas, mormente quando requerida previamente, como na situação em apreço.

A meu juízo, repise-se, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que os depoimentos das testemunhas, tem o condão de comprovar o alegado pela parte autora/apelante, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Por outro lado, enfatizo que não se desconhece a independência entre as instâncias administrativa, civil e criminal, como também a não vinculação da absolvição na esfera penal por falta de provas. O que se está a enfatizar no caso concreto, é apenas e tão somente a garantia ao exercício do contraditório e ampla defesa, de modo que o autor possa, ao menos concretizar o seu direito constitucional de
tentar
provar a sua não participação no aludido evento, mediante utilização de todos os meios em lei admitidos.

Destarte, nesse caso
deve ser assegurado a parte autora, o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
acompanho o voto divergente
,
no sentido de acolher a prejudicial de cerceamento

de defesa
suscitada no recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência para
acolher a prejudicial de cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022